Tribunal: TJMT
Processo: 1018506-19.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018506-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS - CPF: 438.830.016-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS - CPF: 438.830.016-00 (IMPETRANTE), KATIANE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 036.591.731-18 (PACIENTE), GUILHERME NUNES ANDRADE - CPF: 065.564.191-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NOVO TÍTULO JUDICIAL DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que manteve a prisão preventiva ao prolatar sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, com imposição de pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sem concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória apresenta fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva e para a negativa do direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se a superveniência da condenação constitui novo título judicial apto a sustentar a custódia; e (iii) determinar se fatos supervenientes, perda de contemporaneidade ou alteração do quadro fático-processual justificam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:
1. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória não configura constrangimento ilegal quando o juízo vincula a medida a elementos concretos extraídos dos autos e à necessidade de preservação da custódia cautelar. 2. A sentença condenatória que impõe regime inicial fechado e nega motivadamente o direito de recorrer em liberdade constitui novo título judicial para a prisão. 3. A ausência de fato superveniente ou de alteração jurídica relevante mantém hígidos os fundamentos que justificam a segregação cautelar. 4. A alegação de perda de contemporaneidade não prospera quando a defesa não demonstra a insubsistência dos fundamentos concretos que amparam a custódia. 5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando não há modificação relevante do quadro fático-processual nem elementos capazes de afastar a necessidade da medida extrema.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
1. A sentença que mantém fundamentadamente a prisão preventiva e impõe regime inicial fechado constitui título judicial idôneo para a custódia. 2. A manutenção da prisão preventiva fundada em elementos concretos não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – Habeas Corpus n. 1011166-24.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 14/04/2026, publicado no DJE em 24/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KATIANE GOMES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que supostamente deixou de apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ao prolatar a sentença
.

Em suas razões, o impetrante sustenta: a) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; b) excesso de prazo e ausência de contemporaneidade; c) ausência de justa causa e; d) violação aos princípios da isonomia,
in dubio pro reo
, direito à assistência familiar, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva para que a paciente possa responder à ação em liberdade, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 364044868).

Documentação juntada (Id. 364044881 a 364051871).

Liminar indeferida (Id. 364074866).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 367404886).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pela denegação da ordem vindicada (Id. 372661369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Prima facie
, registre-se que nos autos da Ação Penal n. 1007268-25.2025.8.11.0004 o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenar a acusada
Katiane Gomes de Oliveira
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Irresignado, o impetrante ajuizou o presente
Habeas Corpus
postulando, em síntese,
pela revogação da prisão preventiva da paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 364044868)
.

A medida liminar foi indeferida por esta relatoria, fundamentada nos seguintes termos:

Analisando detidamente os autos da Ação Penal n. 1007268-25.2025.8.11.0004, verifica-se que, em 16 de março de 2026, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada Katiane Gomes de Oliveira à pena definitiva de 07 (sete) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicialmente fechado, não concedendo o direito de recorrer em liberdade à paciente.

Nesse contexto, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase, a presença de ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da medida de urgência.

Isso porque, embora o impetrante sustente a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, observa-se, ao menos neste exame perfunctório, que a sentença condenatória apresenta motivação suficiente para a negativa do direito de recorrer em liberdade, lastreada em elementos concretos extraídos dos próprios autos.

A propósito, a manutenção da prisão após a prolação de sentença penal condenatória não configura, por si só, constrangimento ilegal, desde que amparada em fundamentos concretos e idôneos, circunstância que, em análise preliminar, não se mostra ausente no caso em exame.

Ademais, a verificação mais aprofundada acerca da alegada nulidade da sentença e da suficiência da fundamentação empregada demanda incursão no mérito da impetração, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus neste momento inicial, sobretudo em sede liminar, que exige ilegalidade evidente e demonstrável de plano.

Não se desconhece a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade. Todavia, tal providência pressupõe a demonstração inequívoca de que não subsistem os fundamentos que ensejaram a custódia ou de que a decisão que a manteve carece de motivação idônea, o que não se evidencia de forma clara e imediata nos elementos até aqui colacionados (...).

Diante disso, ausentes elementos que evidenciem, de plano, o fumus boni iuris, bem como não demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a intervenção imediata desta Corte, mostra-se pertinente o indeferimento do pleito neste momento processual.

Sendo assim, considerando que a concessão da medida liminar em Habeas Corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na hipótese vertente, INDEFIRO a liminar postulada e determino o cumprimento dos seguintes atos:
(...). (Id. 364074866).

Para o julgamento do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que deram ensejo ao indeferimento da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação e/ou alteração.

Isso porque a sentença condenatória manteve a prisão preventiva da paciente mediante fundamentação vinculada a elementos concretos do processo e à superveniência da condenação, em regime inicialmente fechado, não se verificando ausência de motivação para a manutenção da medida.

Ademais, conforme consignado na decisão (Id. 364074866), a prolação da sentença condenatória constitui novo título judicial para a custódia, não havendo alteração relevante do quadro fático-processual que justifique a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. Tampouco foram apresentados elementos aptos a demonstrar a perda de atualidade ou a insubsistência dos fundamentos que ampararam a manutenção da segregação.

Em caso análogo de minha relatoria, a Quarta Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:
A superveniência de sentença condenatória em regime fechado constitui novo fundamento idôneo para a manutenção da custódia, afastando alegação de constrangimento ilegal
(N.U 1011166-24.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026) (grifos meus).

A impetração, por sua vez, não apresentou elementos novos e objetivamente demonstráveis capazes de evidenciar a perda de contemporaneidade, a cessação dos riscos cautelares ou a insubsistência dos fundamentos que amparam a prisão preventiva. Tampouco indicou alteração concreta das circunstâncias pessoais ou processuais que tornasse adequada e suficiente a substituição da custódia por alguma das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, ausente qualquer fato superveniente ou fundamento juridicamente idôneo que autorize a alteração do entendimento já firmado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, permanecendo hígida a prisão preventiva do paciente
Katiane Gomes de Oliveira
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026